Tribunal: STF
Processo: HC 76593
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: Usura. Não se exige, para caracterizar a
infração tipificada no art. 4º, a, da Lei nº 1.521-51, a ocorrência
da pluralidade de sujeitos passivos.
Conduta destituída, além do mais, de acidentalidade,
dada a própria renovação da prática delituosa, perante a vítima.
Habeas corpus indeferido.